Tribunal: TJES
Processo: 0000363-52.2020.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000363-52.2020.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO LUDGERO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI COMETIDO POR MOTIVO TORPE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo indícios da prática do crime por motivo torpe - o acusado queria se apossar do imóvel da vítima sem lhe pagar o valor devido -, tal questão deve ser submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, não havendo que se falar em afastamento da qualificadora.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000363-52.2020.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: REGINALDO LUDGERO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO TESCH - ES31802 E HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - ES16511
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto por
REGINALDO LUDGERO DA SILVA
, em face da decisão que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de homicídio consumado e ocultação de cadáver, em concurso material (art. 121, §2º, inc. I e 211, na forma do art. 69, todos do CP), por meio do qual requer,
tão somente
, o afastamento da qualificadora do motivo torpe, prevista no inciso I, do § 2º, do art. 121, do CP.

Inicialmente, destaco que
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não
demandando
a certeza
necessári
a
à prolação de um édito condenatório.

Ressalto, ainda,
que
eventuais
dúvidas,
inclusive quanto ao fato de ser o delito qualificado ou não
, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

Nesse sentido, é o precedente do
c.

STJ
(REsp 1742172/RS, Rel.
Ministro
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Feitas essas considerações iniciais e, a fim de contextualizar os fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de dezembro de 2016, foi registrado o desaparecimento da vítima Adair José da Silva, que se encontrava sumida desde o dia 21 de novembro de 2016, tendo sido visto pela última vez no sítio em que trabalhava.

No dia 19 de setembro de 2019, após receberem denúncia anônima, policiais civis realizaram uma investigação e descobriram que o apelante havia matado a vítima, utilizando uma arma branca (faca) e a enterrado no muro da antiga casa do ofendido, que havia sido comprada pelo réu.

Consta, ainda, que o crime ocorreu por motivo torpe, pois o acusado teria tirado a vida da vítima para se apossar da residência, sem pagar o valor ajustado entre as partes.

Relembro, por oportuno, que
a defesa do recorrente não se insurge com relação a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria
que, conforme se depreende da decisão de pronúncia ora atacada, restaram suficientemente demonstradas.

Em relação ao
objeto do presente recurso, qual seja, o
pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe
, não vejo como acolher.

Digo isso, porque ao analisar os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo (fls. 236 – mídia), denoto que estes dão notícia de que o acusado queria comprar a casa da vítima e que, inclusive, já estava morando no imóvel, sendo que ao ir até o local para receber o valor da venda (R$ 200.000,00), o réu teria matado o ofendido e o enterrado no muro do imóvel.

Assim, uma vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo
indícios
da prática do crime por motivo torpe - o acusado queria se apossar do imóvel da vítima sem lhe pagar o valor devido -, tal questão deve ser submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, não havendo que se falar em afastamento da qualificadora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.